Tribunal: TJSP
Processo: 0001336-07.2005.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Apelação. Possessória. Manutenção. Servidão de passagem. Existência aferida pela perícia. Ratificação pela prova testemunhal e pela afirmação do réu ao ser realizada constatação pelo oficial de justiça. Caminho que oferece maior utilidade, facilidade e comodidade ao imóvel dominante. Interceptação do réu, mediante a construção de um muro. Esbulho caracterizado. Procedência mantida. Aplicação do

Ementa:
Apelação. Possessória. Manutenção. Servidão de passagem. Existência aferida pela perícia. Ratificação pela prova testemunhal e pela afirmação do réu ao ser realizada constatação pelo oficial de justiça. Caminho que oferece maior utilidade, facilidade e comodidade ao imóvel dominante. Interceptação do réu, mediante a construção de um muro. Esbulho caracterizado. Procedência mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.